Tribunal: STF
Processo: ARE 1302292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO MARANHÃO. MAGISTÉRIO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. LIMITE TEMPORAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    I – O STF, por meio do RE 561836, submetido a repercussão geral, definiu os termos para a limitação temporal de incorporação dos 11,98%, ou de outro índice obtido em cada caso concreto, advindos de erro na conversão monetária de Cruzeiro Real para URV, estabelecendo que a recomposição na remuneração do agente público deve ocorrer até o momento em que sua carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
    II - Na espécie, verificando-se que a lei 6.110/94 reestruturou a carreira do magistério, o ajuizamento da presente ação somente em 18.10.2018 enfrenta a prescrição do fundo de direito tendo por termo inicial os efeitos das leis em referência, que data de 15 de agosto de 1994, quando efetivamente já não mais se utilizava o padrão monetário do Cruzeiro Real.
    Apelação improvida
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Com efeito, verificando-se que a lei 6.110/94 reestruturou a carreira do magistério, o ajuizamento da presente ação somente em 18/10/2018 enfrenta a prescrição do fundo de direito tendo por termo inicial os efeitos das leis em referência, que data de 15 de agosto de 1994, quando já não mais se utilizava o padrão monetário do Cruzeiro Real.
    Assim sendo, afasta-se a Súmula nº 85 do STJ por se tratar, neste caso concreto, de perda do próprio fundo de direito na pretensão ajuizada, pois já houve a adequação remuneratória do erro na conversão monetária de Cruzeiro Real para URV pelas normas em referência e nos termos de precedente sob repercussão geral no STF - RE 561836.
    Ante o exposto, sem interesse ministerial, nego provimento ao Apelo para manter a sentença em todos os seus termos e fundamentos
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente